Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719224-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, em razão do parcelamento administrativo do débito, determinou a suspensão da execução fiscal. Em apertada síntese, a agravante alega que quitou os débitos referentes aos anos de 2018 a 2023. Aduz que os débitos de 2024 não são objeto da execução fiscal. Sustenta que a certidão positiva de débitos indicou apenas a presença de débitos do ano de 2024, sendo possível concluir que os débitos anteriores foram quitados. Sustenta que a maior parte dos débitos foram quitados e que o valor restante parcelado administrativamente corresponde somente a R$ 5.098,72. Aduz que não há interesse de agir do agravado. Aponta a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado. Requer a extinção do feito em relação aos valores pagos. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz de primeiro grau suspendeu a execução fiscal por 1 ano em razão do parcelamento administrativo do débito fiscal. O agravante afirma que quitou todos os débitos e que o débito fiscal referente ao ano de 2024 não é objeto da execução fiscal. Em exame de cognição sumária, o documento de id 222553878 (processo de origem) demonstra que existem débitos pendentes referentes ao ano de 2017, no valor de R$ 5.098,72. O parcelamento administrativo do débito fiscal não induz à extinção do processo, sobretudo porque ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal. De outra parte, a extinção da execução fiscal apenas se impõe após o pagamento de todo do débito exequendo, o que não se verifica no caso em exame. Ademais, a decisão agravada não tratou acerca do pagamento dos demais débitos fiscais, de modo que a questão não pode ser discutida diretamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. A decisão agravada tão somente determinou a suspensão do processo em razão do parcelamento do débito fiscal, o que não se mostra equivocado. A questão referente ao pagamento dos débitos previstos nas demais CDAs deve ser objeto de análise na primeira instância. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, indefiro o a tutela pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)